Tribunal: TJES
Processo: 5027737-70.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027737-70.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KARINA BORNIA LOPES TABOSA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027737-70.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: KARINA BORNIA LOPES TABOSA e outro.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA POR PROBLEMAS TÉCNICOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. PANE ELÉTRICA E RETORNO PARA POUSO DE EMERGÊNCIA. PÂNICO A BORDO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PASSAGEIRA GESTANTE. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de sucessivas falhas na prestação de serviço de transporte aéreo. Relatam os autores que possuíam bilhetes para o dia 21/07/2025, saindo de Natal/RN com destino a Vitória/ES e conexão no Rio de Janeiro/RJ. Contudo, vivenciaram graves falhas operacionais: a aeronave retornou ao portão após o taxiamento, retendo os passageiros por mais de duas horas sem ventilação adequada, situação agravada pela condição de gestante da autora; após nova decolagem, ocorreu um pouso de emergência motivado pelo reaparecimento do mesmo defeito elétrico, gerando pânico generalizado a bordo. Por fim, o voo foi cancelado e a chegada ao destino final ocorreu apenas no dia seguinte, resultando em um atraso de quase 24 horas, período no qual a assistência material fornecida pela ré foi deficitária, obrigando-os a arcar com despesas de alimentação, transporte e utilização forçada de acessos à sala VIP.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 1.043,04, a título de danos materiais; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para a autora Karina Bornia Lopes Tabosa (gestante) e R$ 4.000,00 para o autor Mateus Moraes de Assis.

3. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré, no qual sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que o atraso e o cancelamento decorreram de necessidade de manutenção não programada na aeronave (falha no sistema de
engine indication
), o que configuraria caso fortuito ou força maior. Defende que prestou a assistência material cabível e procedeu à reacomodação dos passageiros. Impugna a condenação em danos materiais aduzindo culpa exclusiva dos consumidores e, quanto aos danos morais, alega a inexistência de prejuízo extrapatrimonial indenizável ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

4.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem. A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). A alegação de necessidade de manutenção técnica não programada na aeronave não configura excludente de responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior, uma vez que tais imprevistos operacionais constituem fortuito interno, ou seja, riscos inerentes à própria atividade explorada pela transportadora aérea. Ademais, a recorrente falhou em comprovar a regular prestação de assistência integral, restando evidente a necessidade dos gastos particulares suportados pelos autores para alimentação e transporte, bem como a perda patrimonial pela utilização forçada de acessos à sala VIP devido à desorganização da empresa.

5. O atraso severo de quase 24 horas, somado ao trauma do pouso de emergência com pânico a bordo e à retenção prolongada de passageira gestante sem climatização adequada, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, restando sobejamente caracterizado o abalo moral. No que tange ao
quantum
indenizatório, os valores fixados em R$6.000,00 (pelo agravo da gestação) e R$4.000,00 revelam-se ponderados, razoáveis e proporcionais às peculiaridades fáticas e à gravidade do evento, não merecendo qualquer redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)